Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-22.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804464-22.2019.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEI FEDERAL Nº 14.015/2020. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, julgando procedente Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer para condenar o Município a abster-se de exigir o cumprimento da Lei Municipal nº 17.276/2008 e declarar incidentalmente sua inconstitucionalidade por violação aos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal. O embargante sustenta omissão decorrente da suposta ausência de análise da Lei Federal nº 14.015/2020 e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência da Lei Federal nº 14.015/2020, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado analisa expressamente a Lei Federal nº 14.015/2020 ao reconhecer que a disciplina federal e regulatória já estabelece restrições à suspensão do fornecimento de energia elétrica em dias críticos, afastando a necessidade de intervenção normativa municipal.

5.

A alegação de omissão não se confirma, pois a matéria invocada pelo embargante foi apreciada de forma clara e fundamentada no julgamento da apelação.

6.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para promover nova análise do mérito ou reformar decisão desfavorável na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

8.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a norma apontada pela parte embargante e fundamenta adequadamente sua conclusão.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida.

3.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, sem necessidade de analisar todos os argumentos das partes.

4.

A interposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV; Lei Federal nº 14.015/2020; Lei Federal nº 13.460/2017; Lei Municipal nº 17.276/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2017; TJPA, Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Município de Marabá
em face do
Acórdão ID 34381039 - Pág. 1/11, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, modificando a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer ajuizada pela empresa embargada
em desfavor do Município embargante, julgando procedente a referida ação, condenando o Município recorrente à obrigação de não fazer consistente em abster-se de exigir da embargada o cumprimento das determinações da Lei Municipal nº
17.276/2008
e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
17.276/2008
, por violação ao art. 21, inciso XII, alínea “b”, e ao art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Sustentou o patrono do embargante (ID 35032746 - Pág. 1/8), em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado decorrente ausência de análise da Lei Federal nº 14.015/2020, que alterou a redação da Lei nº 13.460/2017.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

A empresa
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos pelo Município de Marabá (ID 35204027 - Pág. 1/3
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que sejam conferidos efeitos infringentes ao
Acórdão ID 34381039 - Pág. 1/11
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o acórdão embargado fez menção a
Lei Federal nº 14.015/2020 em relação ao caso dos autos
, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Outrossim, a Lei Municipal nº 17.276/2008 não se limita a proteção do consumidor de energia elétrica do Município de Marabá, mas intervém no regime jurídico setorial e imputa sanções à concessionária apelante, o que é vedado porque usurpa competência privativa da União e interfere nos contratos de concessão de energia elétrica.

Ademais, a própria disciplina federal e regulatória (Lei nº 14.015/2020 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021) já restringe a realização de cortes em dias críticos, de modo harmônico com a política setorial, tornando indevida qualquer duplicação municipal com conteúdo sancionatório e pretensão de dirigir a execução de serviço público federal.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração opostos.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026